Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Os alimentos, mesmo aqueles fixados em sede de antecipação de tutela, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos revistos provisoriamente visam a suprir as necessidades imediatas da parte requerente, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de ampla dilação probatória que lhe permita aferir, com maior segurança, as reais necessidades da alimentanda e possibilidades do alimentante.
3. O fato de o genitor ter outra família não o exime de contribuir para o sustento da filha.
4. No caso concreto, considerando que a alimentanda é criança com 9 anos de idade e, além das despesas inerentes a essa faixa etária, possui problemas de saúde que exigem tratamentos específicos, acompanhamento multidisciplinar e uso de medicações, conclui-se que, ante o caráter alimentar e de subsistência da verba pretendida, o perigo de dano, nesse momento de cognição da ação principal, milita em favor da criança.
5. Verificando-se, pelas provas apresentadas até o momento, que os alimentos provisórios fixados pelo magistrado estão em consonância com o critério das necessidades do menor alimentando e das possibilidades do genitor alimentante, devem ser mantidos no patamar judicialmente estabelecido.
6. Agravo conhecido e não provido.